Tribunal: TJMT
Processo: 1010647-20.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010647-20.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COMERCIAL MARIANI LTDA - CNPJ: 37.034.237/0001-01 (APELADO), ANDERLUCIA BARBOSA DE ARAUJO MARIANI - CPF: 013.587.571-43 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em caso de inadimplemento, os encargos pactuados no contrato incidem até o efetivo pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010647-20.2022.8.11.0055

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

COMERCIAL MARIANI LTDA E ANDERLÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO MARIANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca Tangará da Serra que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pela Recorrente em face de COMERCIAL MARIANI LTDA E ANDERLÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO MARIANI, julgou procedente o pedido da instituição financeira e constituiu de pleno direito em título executivo judicial, reconhecendo a obrigação de pagar o débito, devidamente atualizado e
acrescido dos juros legais desde o vencimento do débito
.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 202003690, que a atualização do débito durante todo o trâmite processual deve se dar conforme pactuado, até o pagamento do débito.

Assevera que
“a jurisprudência entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida”,
conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, também seguidos por este Sodalício.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Assim, Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 202132180.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 202003695).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca Tangará da Serra que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pela Recorrente, julgou procedente o pedido da instituição financeira e constituiu de pleno direito em título executivo judicial, reconhecendo a obrigação de pagar o débito, devidamente atualizado e
acrescido dos juros legais desde o vencimento do débito
.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta que os encargos pactuados devem incidir durante todo o trâmite processual e assevera que a jurisprudência caminha no sentido de entender
“possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida”.

Sem delongas, após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à parte recorrente.

Embora existam precedentes nesta Câmara de que, na Ação Monitória, os encargos contratuais devem incidir tão somente até a propositura da demanda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final dos encargos pactuados não é o ajuizamento da ação visando a satisfação do crédito, mas sim o efetivo pagamento.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES
. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) este Tribunal Superior se posiciona atualmente no sentido de que, havendo inadimplência, o termo final para cobrança dos encargos contratados não é data do ajuizamento da ação, mas a do efetivo pagamento do débito (neste sentido os julgados: REsp 1974724, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/8/2022; AREsp 2089797, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/5/2022; AREsp 1737085, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 23/5/2022
).

(Decisão Monocrática - AREsp n. 2.327.324, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/05/2023.) (destaquei)

“O apelo extremo, manejado com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (fl. 286, e-STJ): RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA
. TÍTULO CONSTITUÍDO. DÉBITOJUDICIAL.CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DEMORA A CONTAR DA CITAÇÃO. FIXAÇÃO DECORRENTE DE LEI. ART. 322 DOCPC. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES CONTRATUAIS. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (..)
jurisprudência desta Corte, no sentido de que haverá a incidência dos encargos contratuais até o momento do efetivo pagamento, e não do mero ajuizamento da ação
.(...) 3. Ante o exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, conheço do agravo e, de plano,
dou parcial provimento ao recurso especial a fim de que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito.

(Decisão Monocrática - AREsp n. 1.271.294, Ministro Marco Buzzi, DJe de 16/12/2022.) (destaquei)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022). (destaquei)

Este Sodalício também vem decidindo pela incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito discutido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DA CREDORA – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS) Tratando-se de obrigação líquida e positiva, a simples ausência de pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a mora debendi, de modo que os encargos devem incidir na forma contratada, desde o vencimento da obrigação assumida pelo devedor e até o efetivo pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1006015-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ
). "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS). O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais.
(N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

Conforme se verifica, o apontamento realizado pelo Recorrente se mostra relevante e justifica a reforma da sentença recorrida, pois amparado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível para reconhecer que, confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos pactuados é o efetivo pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024